Tribunal: TJDFT
Processo: 0751115-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751115-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LOJAS AMERICANAS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargo de Declaração opostos por LOJAS AMERICANAS S.A. contra decisão monocrática que concedeu antecipação da tutela recursal do agravo de instrumento interposto para sobrestar a exigibilidade da cobrança do tributo e determinar que a autoridade coatora se abstenha de praticar quaisquer atos tendentes a negativar o cadastro da impetrante ou impor-lhe restrições decorrentes dos depósitos judiciais promovidos, até o julgamento de mérito deste recurso pelo órgão colegiado competente. Aponta erro material na decisão ao determinar que o agravado se abstenha de impor restrições decorrentes dos depósitos judiciais promovidos, uma vez que, no caso concreto, tais depósitos não foram realizados. Requer seja sanado “o pequeno erro material suscitado, a fim de que sejam excluídos os trechos do r. decisum que determinam que a Embargada se abstenha de impor 'restrições decorrentes dos depósitos judiciais promovidos', eis que inexistente depósito judicial in casu, bem como por tal garantia ser indiferente à concessão da tutela provisória almejada”. Com razão. O pedido formulado no agravo de instrumento foi: “suspender a exigibilidade do DIFAL incidente em operações e prestações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes no Distrito Federal, cobrado com fulcro no Convênio ICMS no 93/2015 e na legislação distrital correlata, determinando-se, ainda, ao Agravado que se abstenha, por si e seus agentes, da prática de quaisquer atos coativos e/ou punitivos, até final decisão a ser proferida nos presentes autos.” De fato, está equivocada a decisão no ponto em que, extrapolando o pedido do recorrente, determina ao réu que se abstenha de “impor-lhe restrições decorrentes dos depósitos judiciais promovidos”, até o julgamento de mérito deste recurso pelo órgão colegiado competente. Ante o exposto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para fazer excluir da decisão embargada o trecho “impor-lhe restrições decorrentes dos depósitos judiciais promovidos”, mantendo-se inalterados os demais fundamentos. Intime-se. O Distrito Federal, contra o mesmo ato, interpõe Agravo Interno (ID 22149791) em que coaduna com os embargos de declaração ora acolhido e, também, requer a reforma da decisão interlocutória, o que impõe o exercício do contraditório. Assim, intime-se LOJAS AMERICANAS S.A., parte recorrida do agravo interno, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora